Tribunal: TJDFT
Processo: 0730315-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. ERRO MATERIAL. MENÇÃO EQUIVOCADA À CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD QUANDO O CORRETO SERIA OS MAUS ANTECEDENTES. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO QUANTO DE PENA IMPOSTO AO RÉU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Em que pese o art. 619 do Código Penal restrinja o cabimento de embargos declaratórios às hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade, é possível excepcionalmente a sua admissão também para correção de erro material.
2. Eventual equívoco na menção à circunstância especial do art. 42 da Lei Antidrogas na primeira fase da dosimetria da pena, quando o correto seria consignar os maus antecedentes do réu, configura mero erro material passível de correção pela via estreita dos embargos declaratórios.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido; sem efeitos infringentes quanto à pena definitiva imposta ao réu.